Tribunal: TJMMG
Processo: 2000726-64.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000726-64.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – AUSÊNCIA DA CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL PREVISTA NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – RECUSA DO BENEFÍCIO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – CELEBRAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DESNATURA O INSTITUTO, ALÉM DE DEIXAR O PODER JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO À MERCÊ DO RÉU – PRETENSÃO PRECLUSA – FATOS GRAVES EM QUE HOUVE ABUSO DO RÉU PARA LUDIBRIAR A BOA-FÉ E A INGENUIDADE DA VÍTIMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO NO ARTIGO 581, INCISO XXV, DO CPP, JÁ QUE O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EM SEU ARTIGO 516 E ALÍNEAS, DISPÕE EXPRESSAMENTE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VONTADE DO LEGISLADOR, NA LEI N. 13.964/2019, FOI DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO ANPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS FIRMOU TESE JURÍDICA MAJORITÁRIA DE NÃO APLICAÇÃO DO ANPP, NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM RELAÇÃO AOS CRIMES TIPIFICADOS NA PARTE ESPECIAL DO CPM, BEM COMO AOS CRIMES MILITARES TRAZIDOS COM O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Marcelo Daniel de Paula Morais e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para negar-lhe provimento. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Marcelo Daniel de Paula Morais foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de corrupção passiva e tentativa de estelionato previstos nos artigos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 308 e 251, este c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal Militar (CPM). Conforme narrado na denúncia, no dia 20/12/2022, o militar e outra policial militar foram acionados para atender ao chamado do civil Cirilo Fernandes da Silva, que, tendo tido o seu caminhão Volkswagen, placa INA-6F18, furtado em outubro de 2022, em uma rodovia nas proximidades do município de Itapira-SP, veio a avistar o aludido caminhão no “Restaurante do Juquinha”, localizado na Rodovia MG-491, altura do Município de Alfenas-MG. Dessa forma, o 3º Sgt Marcelo Daniel recusou, num primeiro momento, a oferta de pagamento, por parte de Cirilo, de uma gratificação pelo “bom serviço” prestado, porém, dois dias depois, precisamente em 22/12/2022, resolveu aceitar a vantagem indevida oferecida no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o que se efetivou mediante transferência, via PIX, da conta corrente de Cirilo para a do Sgt Marcelo. Em março de 2023, o denunciado novamente entrou em contato com Cirilo para informá-lo de que a liberação do caminhão de propriedade deste estava condicionada à quitação da quantia de R$ 15.000,00. Entretanto, antes de efetuar o referido pagamento, ao se dirigir à Delegacia de Polícia Civil de Alfenas, no dia 19/05/2023, visando obter informações sobre a liberação do veículo, Cirilo veio a tomar conhecimento de que não incidia qualquer cobrança sobre os serviços prestados pela Polícia Civil, ficando constatado que o Sgt Marcelo tentou induzi-lo a erro, com objetivo de obter vantagem ilícita. A denúncia foi recebida em 30/10/2023. Entretanto, ao final das investigações, antes do oferecimento da denúncia, foi oferecido ao acusado proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a qual ele expressamente recusou. Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia, na qual discordou, genericamente, dos termos da exordial acusatória, manifestando-se pela produção de provas. No dia 16/09/2024, foi realizada a audiência de inquirição do ofendido e das testemunhas de acusação. Na sequência, a defesa apresentou o rol de testemunhas, sendo designada para o dia 12/02/2025 a audiência para inquirição dessas testemunhas e o interrogatório do acusado. Posteriormente, a defesa apresentou manifestação informando que recusou o ANPP em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), mas que agora teria interesse na proposta de ANPP, requerendo a intimação do Ministério Público para se manifestar quanto à possibilidade de renovação da proposta. O juiz de direito titular da 5ª AJME indeferiu o pedido da defesa para renovação da proposta de ANPP, por sua inaplicabilidade na Justiça Militar, conforme previsto na legislação e corroborado pela jurisprudência consolidada (evento 56 – DEC1). Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso XXV, do CPP, c/c o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sustentando que tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO posicionamento está em caminho oposto ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Habeas Corpus n. 232254, o qual decidiu pela necessidade de aplicação do benefício na Justiça castrense (EVENTO 71 – out1). Em sede de juízo de retratação, o juiz de direito titular da 5ª AJME manteve a decisão de indeferimento do pedido da defesa para renovação da proposta de ANPP proferida no evento 56, por seus fundamentos. Determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, para os fins de direito, na forma do artigo 520 do CPPM, juntando-se traslado das peças. Em parecer ofertado no Evento 8 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Marcelo Daniel de Paula Morais e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão de 1ª instância que reconheceu a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, no caso dos autos, em meu modesto entendimento, o recorrente não faz jus ao benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O primeiro aspecto que analiso é que um dos requisitos para a celebração do ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP), que é a confissão formal e circunstanciada dos fatos, o que não aconteceu. Além do mais, o ANPP deve ser celebrado, como o próprio nome indica, antes do oferecimento da denúncia, antes do início do processo e da persecução penal, oportunidade em que lhe foi formulada a proposta, mas o recorrente optou por recusá-la. Dessa forma, no atual momento em que os autos se encontram, não é mais possível a oferta e a celebração do ANPP, encontrando-se preclusa a pretensão defensiva. É relevante mencionar que a celebração do ANPP após o recebimento da denúncia e o início da instrução processual, quando recusada na fase procedimental, afronta a própria essência do acordo. Permitir que o acusado recuse o benefício quando do encerramento das investigações, para pleiteá-lo após perceber que a instrução judicial não será favorável às teses defensivas, é desnaturar o instituto, além de deixar a estrutura do Poder Judiciário e o Ministério Público à mercê do réu. Lado outro, a gravidade dos fatos imputados ao réu é evidente, no sentido de ludibriar e abusar da boa-fé e da ingenuidade da vítima, atuando em total desconformidade com os mais basilares princípios éticos, valendo-se do cargo para perpetrar os delitos, o que não recomenda a oferta do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO benefício, uma vez que este não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crimes desta natureza. Portanto, o recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão do referido benefício. O momento processual é inapropriado para a sua celebração e o acordo não se apresenta como medida adequada e necessária frente à gravidade dos fatos. O segundo aspecto deste caso é que a fundamentação do ato recursal no artigo 581, inciso XXV, do CPP, c/c o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mostra-se totalmente inapropriada, uma vez que a legislação castrense dispõe expressamente sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito no âmbito dos processos militares, conforme previsto no artigo 516, e alíneas, do CPPM, tornando desnecessária a menção a outros diplomas legais. O terceiro aspecto a ser considerado é quanto à possibilidade ou não da aplicação do instituto do ANPP, previsto no artigo 28-A do CPP comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, porquanto o legislador deixou bem clara a sua intenção de não estender esse instituto aos militares, sejam das Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, que tramitou na Câmara dos Deputados, que assim menciona: “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. Está muito claro que a vontade do legislador foi de afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador tivesse a intenção de aplicar o referido instituto na Justiça castrense teria se manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em Inquéritos Policiais Militares (IPMs), para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o artigo 16-A no CPPM, alteração que também foi promovida no CPP. Dessa forma, ao deixar o legislador de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, fê-lo de forma intencional, e não por omissão. Portanto, mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. Por fim, o quarto aspecto que julgo também de extrema importância é que o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.913.0000, firmou a tese jurídica, majoritária, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, assim como o ANPP, não são aplicáveis, no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em relação aos crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal Militar, bem como aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Esta decisão possui caráter vinculante e está em vigor, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO vez que não houve a concessão de efeito suspensivo pelos tribunais superiores em eventuais recursos interpostos. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, a tese majoritária vencedora não pode deixar de ser aplicada. Não há como busca-se a aplicação de um entendimento minoritário, deixando-se de observar a decisão colegiada que se encontra vigente. Com essas considerações, conheço do recurso interposto, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que reconheceu a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Entretanto acompanho o voto apenas pela razão de que o Acordo de Não Persecução Penal deve ser celebrado, como o próprio nome indica, antes do oferecimento da persecução penal. No caso, ao recorrente foi oferecida a proposta, mas, no exercício de sua defesa, optou por a recusá-la. Desse modo, encontra-se preclusa a fase para a celebração e a homologação do acordo de não persecução penal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator